Tribunal: TJDFT
Processo: 0733821-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. VÍCIOS OCULTOS EM VEÍCULO USADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de rescisão contratual combinada com pedido de indenização por danos materiais. Os agravantes adquiriram veículo usado junto à primeira agravada e financiaram o saldo devedor junto à segunda, também agravada. Após três meses da entrega, o veículo teria apresentado defeitos no controle de tração, permanecendo 36 dias em oficina para reparo, sendo entregue com avarias não existentes anteriormente e mantendo o mesmo defeito original.
2. A decisão agravada indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão da cobrança das parcelas do financiamento até o resultado final da lide.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para suspender a cobrança das parcelas de contrato de financiamento de veículo usado em razão de supostos vícios ocultos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A probabilidade do direito não se mostra evidente em análise sumária. A controvérsia sobre vício oculto em veículo usado demanda dilação probatória para diferenciar o desgaste natural de um defeito tornando o bem impróprio ao uso, sendo a matéria fática complexa e não comprovada de plano. 4.1. A suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento, acessório ao de compra e venda, é medida prematura sem a robusta demonstração de descumprimento da obrigação principal, dependendo da instrução processual. 4.2. O perigo de dano irreparável é afastado pela possibilidade de restituição dos valores pagos, caso a demanda principal seja julgada procedente.
5. Ausentes elementos probatórios suficientes para concessão da medida pleiteada nesta fase processual, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal.
6. Jurisprudência desta Corte: “(...) 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível. 2. Tendo em vista que a situação fático-jurídica ainda depende de maior instrução probatória para o esclarecimento dos fatos relacionados à existência de vícios ocultos no veículo por ocasião da celebração dos contratos de compra e venda e de financiamento, não se evidencia, de plano, uma probabilidade do direito apta a ensejar a concessão de tutela de urgência voltada à imediata suspensão do pagamento das parcelas do contrato de financiamento. 3. A questão demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório, para o fim de investigar a causa dos vícios alegados, bem como se os vícios existiam no momento em que o negócio foi realizado, considerando que o objeto do contrato se trata de veículo usado. 4. Não obstante o fato de que os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento de bem móvel são ajustes coligados, de modo que o destino do primeiro determina a do outro, conforme disposto no art. 54-F do CDC, a alegação de vício do produto depende de comprovação em cognição exauriente, inexistente nesta sede recursal. 5. Recurso conhecido e não provido.” (0753777-47.2024.8.07.0000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 03/06/2025.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de contrato de financiamento, com base em alegação de vício oculto em veículo usado, exige a demonstração da probabilidade do direito, o que não ocorre quando a matéria fática é complexa e demanda dilação probatória para ser esclarecida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 54-F.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgI 0753777-47.2024.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 03.06.2025; TJDFT, AgI 0725524-15.2025.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 11.09.2025.